Tribunal: TJES
Processo: 5000278-81.2018.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000278-81.2018.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
REPRESENTANTE: MAYCON AZEVEDO DELPRETE
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece ser reformada;
b)
que as cobranças a título de “COMBO DIGITAL – KANTOO VIVOGOREAD, NBA”, “VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III” e “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA” são lícitas;
c)

que a recorrente não incorreu na prática de ato ilícito;
d)
que as promoções possuem natureza promocional, sendo, portanto, uma oferta com valores promocionais reduzidos;
e)
que a extinção da promoção foi extinta conforme Resolução 632/2017 da Aneel;
f)
que não houve prejuízo ao recorrido quando da migração para um plano mais vantajoso;
g)
que o recorrido tem conhecimento da cobrança das tarifas, pois os serviços destinados às mencionadas tarifas podem ser facilmente obtidos pelo sítio eletrônico e demais canais de atendimento;
h)
que não há a possibilidade de manter o plano promocional do recorrido, pois foi anteriormente encerrado;
i)
que inexiste a possibilidade de exclusão dos serviços digitais conjuntamente com a manutenção do valor promocional (combo);
j)
que não há possibilidade de indenização a título de danos materiais;
k)
que não praticou qualquer conduta ilícita;
l)
que não houve falha na prestação de serviço;
m)
que não há cobrança indevida e por consequência, a impossibilidade de restituição em dobro dos valores;
n)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes;
o)
que a multa aplicada pelo juízo
a quo
é desproporcional.

Verifico que o cerne da questão cinge-se em apurar a (i) legalidade das tarifa de “COMBO DIGITAL – KANTOO VIVOGOREAD, NBA”, “VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III” e “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA” e, em caso de abusividade destas, se a restituição do valor cobrado deve ser de forma simples ou em dobro.

Depreende-se dos autos que o recorrido verificou a fatura de sua conta de telefonia móvel e tomou conhecimento no dia 20/09/2017 da cobrança das tarifas mencionadas por parte da recorrente.

O recorrido alega ainda que
não contratou os serviços descritos na fatura. Por tal razão, pleiteia que tais cobranças sejam declaradas ilegais, bem como a restituição em dobro.

O Juízo primevo julgou os pedidos autorais parcialmente procedentes, eis que entendeu que houve cobrança indevida, haja vista que as cobranças questionadas pela parte autora, ora recorrente, se referiam a pacotes do plano telefônico não contratado pelo recorrido, além de não haver a qual serviço ele se destina.

Pois bem.

Em detida análise dos autos verifico que razão não assiste à recorrente, eis que, das faturas acostadas aos autos, constato que ocorram cobranças sob a rubrica de “COMBO DIGITAL – KANTOO VIVOGOREAD, NBA”, “VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III” e “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA”, que oneraram o plano contratado, sendo que, nestes casos, a cobrança é indevida.

Primeiramente, ressalto que é cediço, diante das inúmeras demandas que versam sobre este tema, que a recorrente passou a especificar nas faturas os serviços, e os seus respectivos valores, que compõem o plano telefônico contratado pelo consumidor, se tratando de serviços de interatividade.

Vale ressaltar que a recorrente, ante as normas consumerista vigentes, tem o dever de prestar todas as informações necessárias ao consumidor quanto ao serviço contratado, o que não ocorreu no caso em comento, prova disso, é que o consumidor somente tomou conhecimento dos serviços de interatividade quando da especificação destes em sua fatura.

Assim, considerando que no momento em que parte recorrida teve ciência das tarifas, manifestou desinteresse na continuidade da contratação, tenho que o pleito da recorrente não merece guarida.

Por outro lado, observo ainda que em relação aos serviços, destaco que a parte recorrente sequer indicou a razão da sua cobrança pois, se onerou o valor do plano contrato, indubitável que estes serviços de interatividade não constituem o plano telefônico contratado pelo recorrido.

Dessa forma, para ser legítima a cobrança, incumbia à parte recorrente comprovar que houve a contratação deste serviço pela parte recorrida, ônus este que não se desincumbiu, restando, portanto, comprovada a ilegitimidade da cobrança e o ato ilícito perpetrado pela recorrente, eis que se trata de serviço não contratado e não usufruído pelo recorrido.

Nesse ínterim, em relação a tais cobranças, deve a recorrente ser condenada a restituir em dobro o valor indevidamente pago pelo consumidor, razão pela qual os danos materiais impugnados devem ser mantidos, conforme sentença do D. juízo.

Por fim, no que diz respeito à aplicação da multa pelo juízo
a quo,
o pedido de reforma pela recorrente resta impossibilitado, uma vez que não foi fixado qualquer valor a esse título.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL. PLANO CONTRATADO “VIVO CONTROLE DIGITAL 2GB. COBRANÇAS MENSAIS A TÍTULO DE “COMBO DIGITAL – KANTOO VIVOGOREAD, NBA”, “VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III” E “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA”. VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NAS FATURAS A PARTIR DE 20/09/2017 QUANDO O RECORRIDO TOMOU CONHECIMENTO DAS COBRANÇAS. VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE QUE ONERAM O CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI N° 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.